Tribunal: TCU
Processo: 021.903/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Atos de Aposentadoria de Jorge Rodrigues dos Santos Filho, exarado pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria em favor de Jorge Rodrigues dos Santos Filho, emitido pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, ora apreciado para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c art. 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU e art. 7o, inciso I, da Resolução TCU 353/2023: 9.1 autorizar o registro do ato de aposentadoria em favor de Jorge Rodrigues dos Santos Filho (e-Pessoal 94677/2022); 9.2 dar ciência deste Acórdão à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.